Tribunal: STF
Processo: RE 1468583
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CONSIDERADA INTERPOSTA. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO SEGURADO A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIAO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS.I - Sendo ilíquida a sentença proferida, deve ser submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, §§ 1º e 2º do novo CPC.II – O E. STF, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 669.069, julgado com repercussão geral, assentou a tese de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. III - Segundo a regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, serão os da lei anterior os prazos prescricionais, quando reduzidos pelo novel código, se, nada data de sua entrada em vigor, já houve transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.IV - Considerando a data da lesão ao direito (1999) e o prazo vintenário do regime anterior, é certo que em 2003, momento da vigência do novo Código Civil, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional.V – O prazo da reparação civil foi reduzido pelo novo Código, passando para três anos (art. 206, §3º, V). VI - Desde a cessação do benefício (30/06/1999) nada obstava a autarquia de exercer a pretensão ressarcitória. Ainda que se possa admitir que a prescrição não corre no curso do processo administrativo de apuração de responsabilidades, é certo que desde 08/10/2008, quando foi apurado o valor pago indevidamente e emitida decisão determinando a intimação da autora para ressarcir o erário, já poderia ter a autora ajuizado ação tendente ao recebimento dos valores pagos indevidamente. Considerando que a ação foi ajuizada somente em 31/08/2016, não há outra alternativa senão o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. VII – Mantida a condenação da Autarquia Previdenciária, conforme os parâmetros fixados na sentença, eis que o percentual dos honorários advocatícios foi fixado em 10% (dez por cento) do valor da causa, atendendo ao comando do art. 85, caput e §§ 2º, 3º, I, 4º, II, do CPC.VIII – Quanto aos honorários recursais, não provido o recurso do INSS, determinada a majoração em 1% (um por cento) dos honorários advocatícios devidos, nos termos do § 11º do artigo 85 do CPC/2015. IX - A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas processuais nas demandas que tramitam na Justiça Federal, conforme prevê o § 1º do artigo 8º da Lei nº 8.620/93.X – Remessa necessária, considerada interposta, parcialmente provida, e recurso de apelação do INSS não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente